Tribunal: TJMT
Processo: 1007779-29.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007779-29.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA FRANCIANE MACHADO FERNANDES BRILHANTE - CPF: 018.037.952-63 (APELADO), ULISSES AMORIM KEDEZIERSKI - CPF: 962.114.582-15 (ADVOGADO), MESAQUE BRILHANTE DE LIMA - CPF: 902.335.492-34 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. - CNPJ: 45.153.382/0002-02 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM COM POSTERIOR DEVOLUÇÃO EM ESTADO AVARIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA 1417 DO STF – INAPLICÁVEL - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a alteração do pedido de danos materiais (de extravio definitivo para avaria) em sede de réplica, quando tal mudança decorre de fato superveniente (devolução das malas no curso do processo). O magistrado, ao remeter a apuração dos valores para a fase de liquidação de sentença, garante o contraditório diferido, permitindo que a transportadora discuta a extensão do dano material em momento oportuno, sem prejuízo à sua defesa.

Verificada a ocorrência de avarias nas bagagens restituídas, é correta a condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais, cuja quantificação específica deve ser postergada para a liquidação de sentença, especialmente quando os documentos colacionados permitem concluir pela existência do dano, mas não pelo seu valor exato.

O extravio de bagagem em viagem internacional, ainda que por período temporário, gera angústia, frustração e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A situação é agravada pela entrega dos bens com avarias. A prova do prejuízo moral, no caso de falha severa no transporte de bagagem, é evidenciada pelo próprio contexto fático (vulnerabilidade do passageiro no exterior).

A fixação do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada autor (totalizando R$ 18.000,00) revela-se adequada e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à capacidade econômica da empresa aérea, não configurando enriquecimento sem causa.

O extravio de bagagem, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007779-29.2025.8.11.0002

APELANTES: ITÁLIA TRANSPORTO AÉREO S.P.A

APELADA: JANAINA FRANCIANE MACHADO FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ITÁLIA TRASPORTO AÉREO S.P.A
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por
JANAINA FRANCIANE MACHADO FERNANDES BRILHANTE
e
MESAQUE BRILHANTE DE LIMA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada autor, além de danos materiais a serem apurados em fase de liquidação de sentença, sendo que o valor deverá ser atualizado com juros legais pela taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual. Pelo princípio da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante suscita,

preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, argumentando que os autores promoveram a alteração do pedido e da causa de pedir em sede de réplica — passando de pleito por extravio definitivo para indenização por avarias em itens específicos após a devolução das malas — e que o magistrado de origem sentenciou o feito sem oportunizar a manifestação da ré sobre os novos documentos e fundamentos apresentados, em afronta aos artigos 10 e 329 do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que as bagagens foram efetivamente entregues, configurando-se apenas um atraso temporário no transporte, o que, sob a ótica da Convenção de Montreal e do Tema 210 do Supremo Tribunal Federal, afastaria o dever de indenizar, uma vez que a companhia teria adotado as medidas necessárias para mitigar os danos.

Defende a inexistência de danos materiais passíveis de reparação ante a ausência de prova robusta e contraditada das avarias alegadas, bem como, afirma que é indevida a condenação em danos morais por tratar-se de mero descaminho temporário que não ultrapassa o limite do aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da ausência de comprovação de prejuízo extraordinário, conforme exigido pelo artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Forte nesses argumentos, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, alegando que o montante fixado é desproporcional à realidade econômica e aos fatos narrados, representando enriquecimento sem causa dos apelados (Id.359664381).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 359664384).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 363042895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, necessário fazer
distinguishing
(artigo 1.037, § 9º, do CPC) para limitar o alcance da suspensão do Tema 1.417 do STF.

O referido tema submetido à sistemática da repercussão geral trata da responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, pandemia ou fechamento de aeroporto, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Todavia, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Conforme se extrai dos autos, a hipótese envolve situação distinta, caracterizada por falha na prestação do serviço atribuível à própria companhia aérea, tal como: Overbooking (preterição de embarque); Manutenção não programada da aeronave; Atraso da tripulação ou problemas operacionais internos; Extravio de bagagem; Falha na prestação de assistência material ao passageiro.

Tais circunstâncias configuram, em regra, fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, não se confundindo com os eventos excepcionais e externos que fundamentaram a suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.417.

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral, razão pela qual, a suspensão determinada não incide sobre o presente feito, que refere-se a relacionado à problemas operacionais internos.

Assim, com fundamento no art. 1.037, §9º, do CPC, afasto a aplicação da suspensão decorrente do Tema 1.417 do STF e prossigo no exame do mérito recursal.

Quanto à preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e "julgamento surpresa", alegando que os autores aditaram o pedido em sede de réplica e juntaram novos documentos sem que lhe fosse oportunizado o contraditório, sem razão a recorrente.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a petição de Id.359664363, apenas noticiou fato superveniente, qual seja, a devolução das bagagens no curso da demanda. Tal situação é expressamente prevista no art. 493 do Código de Processo Civil, que impõe a magistrada o dever de considerar fatos novos que possam influir no julgamento da lide.

Inexistiu alteração da causa de pedir; o que houve foi a adequação da extensão do dano, uma vez que o extravio que era definitivo passou a ser temporário, porém, com a agravante das avarias constatadas nos bens devolvidos. Note-se que os autores, inclusive, reduziram o valor pretendido a título de danos materiais, o que, na prática, beneficiou a defesa.

No caso concreto, a magistrada singular remeteu a apuração do montante dos danos materiais para a fase de liquidação de sentença, momento no qual a apelante poderá exercer o contraditório de forma plena, impugnando pormenorizadamente cada item e valor, razão pela qual,
merece
ser rejeitada a preliminar.

Quanto ao cerne, a apelante d
efende a inexistência de danos materiais passíveis de reparação ante a ausência de prova robusta e contraditada das avarias alegadas, bem como, afirma que é indevida a condenação em danos morais por tratar-se de mero descaminho temporário que não ultrapassa o limite do aborrecimento cotidiano pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, alegando que o montante fixado é desproporcional à realidade econômica e aos fatos narrados, representando enriquecimento sem causa dos apelados.

Todavia, razão não lhe assiste.

D
e acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos decorrentes da má prestação de seus serviços.

A controvérsia reside na responsabilidade da companhia aérea pelo extravio temporário e avaria das bagagens dos autores em voo internacional, se cabível a indenização por danos morais e materiais.

Na espécie, restou
incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas junto à companhia ITA Airways, em parceria com a Azul Linhas Aéreas, para viagem com destino final à Espanha, onde residem.

Alegam que, no retorno das férias, embarcaram em voo partindo de Várzea Grande/MT, com conexões em São Paulo e Roma, mas que, ao chegarem ao destino, constataram o extravio de duas malas de grande porte, contendo diversos bens pessoais, como roupas, ternos, calçados, relógios, óculos e presentes trazidos do Brasil, conforme relatório de irregularidade de bagagem.

A falha na prestação do serviço é incontroversa. O Relatório de Irregularidade de Bagagem (Id. 359663585 – PIR) e as fotos acostadas demonstram que as malas não foram entregues no destino e, quando devolvidas meses depois, apresentavam danos estruturais severos.

A tese de "extravio temporário" não exime a transportadora de sua responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil), pois o passageiro tem a legítima expectativa de receber seus pertences incólumes no momento do desembarque.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A OITO HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM POR DEZ DIA
S.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais. A recorrente sustenta a desproporcionalidade do montante arbitrado, diante dos transtornos experimentados e requer a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o quantum indenizatório fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os danos experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço decorre da relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de indenizar pelos prejuízos causados ao passageiro.

O dano moral, nos casos de atraso excessivo de voo, ausência de assistência material e extravio de bagagem, configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

A fixação da indenização deve observar a extensão do dano, o caráter pedagógico da sanção e a capacidade econômica das partes, evitando enriquecimento sem causa.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos, tem arbitrado valores superiores para compensar adequadamente os transtornos causados ao consumidor.

Considerando os precedentes jurisprudenciais, a majoração da indenização se revela mais adequada aos parâmetros desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso excessivo de voo, a ausência de assistência material e o extravio de bagagem configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido.

O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transtornos suportados pelo passageiro.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0002435-36.2015.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/05/2016, publicado no DJE 31/05/2016”.
(N.U 1010650-94.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

No tocante ao montante fixado a título de dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, de acordo com a situação apresentada, cabível a manutenção da sentença que o quantum indenizatório para R$ 9.000,00 (nove mil reais)
para cada autor
, valor este que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao dano material, no que tange aos danos materiais, a decisão de remeter a apuração do valor à fase de liquidação de sentença (art. 509, I, do CPC) foi acertada.

Diante da necessidade de conferência dos itens danificados e da verificação de valores, a liquidação garante que apenas o prejuízo efetivamente comprovado seja indenizado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários na fase recursal de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026